Tribunal: TJES
Processo: 5000686-54.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000686-54.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto do relator, para aplicar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de dano moral.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA

RECDA.: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. PROVA DA CESSÃO QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA JUNTO AO JUÍZO DE PISO ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora,

e
m
síntese, que teve seu nome negativado por conduta da requerida, mesmo inexistindo débito que subsidiasse a legítima inserção da negativação,
razão pela qual
propôs a presente ação, requerendo a exclusão de seu nome do cadastro de órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexistência do débito, bem como postulando indenização por danos morais
.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente, em sede de recurso inominado,
que
o juízo de primeiro grau não soube distinguir uma simples consulta de uma inscrição restritiva. Aduz que em determinada data a Caixa realizou uma consulta no CPF da autora e que isso foi considerado uma negativação. Alega que o próprio documento informa a inexistência de registros de débitos e títulos protestados. Afirma que no ID 1408262 existe uma menção da Caixa, porém a título de consulta e não
d
e inscrição, informando
o documento
, ainda, em letras vermelhas, que as informações de consulta não são desabonadoras e que não podem ser usadas como fator de restrição ao rédito. Sustenta que o documento constante do ID 1408262 não comprova a existência de dívida, não se prestando a comprovar a
sua
cessão. Assim, não houve comprovação de existência de dívida e nem da cessão da dívida, vez que o citado documento não passa de mero boleto que não demonstra a origem nem a regularidade do débito. Afirma que quando o nome da autora foi inscrito nos órgãos de restrições (28.11.2017), não existia nenhuma inscrição negativa em nome da autora. Afirma que preexisti
ram
inscrições anteriores em nome da autora, porém, quando da negativação
feita pela
requerida, tais inscrições já não existiam mais. Requer a reforma da r. sentença de piso para que seja julgado procedente os pedidos constantes da inicial
e o
benefício da assistência gratuita.
3. Tese da Recorrida
: Afirma em contrarrazões que o crédito em que se funda a ação foi objeto de cessão entre a caixa e a recorrida, tendo havido a notificação da operação de cessão à apelante. Afirma que a recorrente foi notificada da inscrição. Afirma que a autora sabia da cessão, bem como dos contratos inadimplidos. Aduz que não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, vez que a autora possui histórico de negativações oriundas de inadimplementos. Alega ainda que a autora não comprovou ter sido vítima de constrangimentos, abusos, vergonha, etc. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, o recebendo apenas em seu efeito devolutivo. Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente, haja vista que aparenta ser pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Po
is bem. A peça inicial alega que a autora não deve o valor cobrado, muito menos
para
a requerida, com quem não teve
fez
qualquer cont
r
ato. A peça de defesa apresentada refutou o referido argumento, alegando que a dívida é originada de contrato celebrado entre a autora e a Caixa Econômica Federal e que fora objeto de cessão à requerida, razão pela qual não houve
negativação
indevida. Em sede de réplica,
a autora afirma que a cessão carece de prova, não tendo sido apresentado o contrato cedido pela requerida. Realmente, diferentemente do que consta do comando sentencial, não há prova da
origem da dívida. Em que pese a alegação de que se trata de uma cessão de crédito, observo que a ora recorrida não junta aos autos documento que comprova tal cessão, oportunamente. Observo que a ora recorrida junta aos autos em contrarrazões um termo de cessão, que entendo não demonstrar que de fato a dívida foi contraída pela autora,
face a ausência do contrato original
. Ainda, entendo

inadmissível a
juntada
de
documento
novo em grau de recurso, ainda mais em
contrarrazões
, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, mormente quando não demonstrada situação excepcional que impediu a
juntada
do
documento
em momento oportuno. Assim, não trouxe a ora recorrida aos autos nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe competia. Dessa forma, entendo que não há que se falar em débito,
face a não apresentação de
contrato assinado pela autora,
e, consequentemente, irregular a sua inscrição em cadastros de inadimplentes
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição discutida é a única existente, vez que as demais já foram excluídas. Não havendo
apontamento
prévi
o
, afasta-se a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral. Dessa forma entendo pela inexistência da dívida, pela condenação em danos morais, bem como pela retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
No que tange o
quantum
a ser arbitrado a título de dano moral, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que considero mais justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

6
. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autoral para: 1 - Declarar inexistente o débito objeto da demanda;

2 -
C
ondenar a ora recorrida a pagar, em favor da autora, a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária desde o arbitramento;
e,
3 -
.
D
eterminar que seja expedido ofício
ao SPC e SERASA para que seja procedida a baixa definitiva da restrição negativa ao nome da autora em relação ao apontamento discutido nos autos. No mais, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.